Tribunal: TJES
Processo: 5008175-51.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008175-51.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: EDUARDO ROLDI MILANEZI e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. EXECUÇÃO DE OBRA EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO OBTIDA. UTILIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO PARA BARRAGEM COM A FINALIDADE DE EXTRAÇÃO DE ARGILA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL CRIMINAL ANTE A ROBUSTEZ DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38
e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ HENRIQUE ROLDI em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 60 da Lei nº 9.605/98. A condenação decorre da execução de obra de barramento e terraplanagem em manifesto descompasso com os parâmetros técnicos da autorização ambiental outrora obtida. Ato contínuo, foi imposta ao recorrente a pena de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial judicial para aferição da materialidade. Argui, outrossim, a nulidade absoluta do processo em razão da ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e da falta de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. No mérito, sustenta a atipicidade material da conduta sob o prisma do princípio da insignificância, a ausência de dolo por erro de tipo e a inexistência de dano ambiental concreto, pugnando pela absolvição em observância ao postulado do
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pela manutenção integral do julgado, argumentando que o delito previsto no art. 60 da Lei de Crimes Ambientais é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a simples inobservância das normas regulamentares. Assevera que a materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas pelos laudos de fiscalização técnica e registros fotográficos do IDAF, documentos dotados de presunção de legitimidade, circunstância que torna despicienda a realização de perícia criminal oficial.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que a insurgência preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que se revela cabível e as partes são legítimas, demonstrando-se o interesse na reforma da decisão acompanhado da prova de tempestividade. No que concerne ao preparo, constato que o apelante, formulou pedido de assistência judiciária gratuita instruído com declaração de hipossuficiência e prova de rendimentos que atesta a percepção de proventos de aposentadoria no valor de R$ 3.017,57 (três mil e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), circunstância que autoriza o deferimento do benefício, haja vista a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Considerando que o recorrente declarou não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Quanto à admissibilidade, recebo a insurgência como Apelação Criminal por força da fungibilidade, ante o equívoco na denominação da peça e a observância da tempestividade (Art. 82, Lei nº 9.099/95), com efeitos devolutivo e suspensivo.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, a controvérsia recursal centraliza-se na análise da higidez da fundamentação da sentença recorrida, na alegada nulidade por ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), na incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial e na subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 60 da Lei nº 9.605/98, haja vista as insurgências quanto à materialidade técnica, ao elemento subjetivo e à proporcionalidade da pena imposta.

Quanto à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, constato que o magistrado de origem declinou as razões fáticas e jurídicas que ampararam a sentença condenatória, enfrentando o núcleo da lide penal de forma lógica e coerente, uma vez que o dever de motivação não obriga o julgador a refutar cada argumento defensivo de forma isolada, bastando que exponha os fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para sustentar a conclusão adotada.
Rejeito.

Noutro giro, a preliminar de nulidade por ausência de proposta de ANPP não merece prosperar, uma vez que o referido instituto é juridicamente incompatível com as infrações de menor potencial ofensivo regidas pela Lei nº 9.099/95, as quais já possuem mecanismos despenalizadores próprios, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Ademais, consta nos autos que o apelante já foi beneficiado por transação penal nos últimos cinco anos, circunstância que veda expressamente a concessão do benefício e torna inócua a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28-A, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal.
Rejeito
.

Sob esse mesmo prisma,
rejeito
a arguição de cerceamento de defesa fundamentada na incompetência deste Juízo em razão da necessidade de perícia técnica complexa, haja vista que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado nº 52635835, pelo detalhado relatório fotográfico e, fundamentalmente, pelo Laudo de Fiscalização nº 30739 do IDAF, os quais possuem presunção de veracidade inerente aos atos administrativos e comprovam a execução de terraplanagem em coordenadas geográficas diversas das autorizadas, tornando a perícia criminal específica desnecessária ante a natureza de perigo abstrato do delito.

Acerca da materialidade, da autoria e da tipicidade delitiva, verifico que os elementos de convicção coligidos aos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório, haja vista que a materialidade restou comprovada pelos documentos técnicos e policiais, notadamente o Boletim Unificado nº 52635835 e o relatório fotográfico, documentam a execução de terraplanagem com volume de aterro em uma área de aproximadamente 0,4931 hectares, a fiscalização constatou que a intervenção ocorria em coordenadas geográficas diversas das autorizadas na Declaração de Dispensa de Licenciamento, atingindo, inclusive, área de preservação permanente (APP). Tais fatos foram confirmados pelo depoimento judicial do 1º SGT Anselmo Andrade Fagundes, que descreveu o uso de drones e GPS para a localização imediata da área irregular. No que concerne à autoria, esta revela-se evidenciada na espécie, uma vez que restou confessada pelo recorrente ao confirmar ser o proprietário do imóvel e responsável direto pela execução da obra.

Ademais, o ponto determinante para a configuração da tipicidade e do dolo emerge do Laudo de Fiscalização do IDAF de 2025, o qual revelou que, apesar de possuir uma dispensa para construção de barragem, o réu nunca executou tal projeto, tendo utilizado o documento como pretexto para realizar uma extração ilegal de argila em escavação com mais de 2,5 metros de profundidade. Tal desvio de finalidade afasta a tese de "erro técnico" ou "negligência administrativa", evidenciando a vontade consciente de burlar o controle ambiental sob o manto de uma licença diversa para uma atividade de mineração clandestina.

Considerando que o crime do artigo 60 da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato, a probabilidade de dano é presumida para proteger a fiscalização estatal, o que torna irrelevante a alegação de ausência de dano concreto ou a aplicação do princípio da insignificância, especialmente diante da fraude administrativa constatada. Assim, não há que se falar em
in dubio pro reo
, uma vez que a prova técnica e policial é objetiva ao demonstrar a ilegalidade da exploração.

Nesse contexto, resta configurada a tipicidade da conduta, salientando-se que o crime previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples exercício da atividade potencialmente poluidora em desacordo com as normas regulamentares, de sorte que o bem jurídico tutelado é o controle administrativo ambiental.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 60 DA LEI N. 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II -
Segundo firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro societate
. III - O acolhimento das teses defensivas - ausência de indícios mínimos de autoria, pois o recorrente afirma que teria apenas assinado "requerimento de licenciamento da estação", bem como da atipicidade da conduta praticada, porquanto a instalação e operação de ERB não seria classificada como atividade potencialmente poluidora - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. IV - As matérias afetas ao mérito da ação penal, não foram analisadas pelo eg. Tribunal de origem, que entendeu pela impossibilidade do exame dos temas na via do habeas corpus. Logo, fica impossibilitada esta Corte Superior de conhecer do recurso no ponto, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. V - Não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia na hipótese, porquanto ela preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. VI - In casu, a inicial acusatória descreveu a conduta que, na condição de representante legal da empresa, o recorrente teria tido na prática do comportamento ilícito, pois subscreveu o requerimento de licenciamento, mas deixou de requerer a licença de instalação da atividade potencialmente poluidora.
VII -
O crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental
. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC n. 89.461/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 25/5/2018.)
[grifei]

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a sanção foi fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que a imposição de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa permanece no mínimo legal, sendo a substituição por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo adequada à magnitude da infração. Tal medida mostra-se proporcional ao nítido desvio de finalidade constatado, sendo o uso de licença de barragem para extração mineral e à ausência de regularização técnica, atendendo com eficácia às finalidades repressiva e pedagógica da sanção penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o apelante ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95, tornando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)